Tribunal: TJPA
Processo: 0020670-72.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0020670-72.2017.8.14.0301

APELANTE: HELENA COHEN PINTO

APELADO: ELIAS PORTO CABRAL

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0020670-72.2017.8.14.0301

APELANTE: HELENA COHEN PINTO

ADVOGADO: RAIMUNDO DAS CHAGAS FILHO

APELADO: ELIAS PORTO CABRAL

ADVOGADO: DEIZI LORENA VALENTE DO COUTO DO NASCIMENTO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

DIREITO CIVIL. NULIDADE DE PROCURAÇÃO EM CAUSA PRÓPRIA. ATO JURÍDICO NULO. IMPOSSIBILIDADE DE CONVALIDAÇÃO PELO DECURSO DO TEMPO. TRANSMISSÃO DA PROPRIEDADE. REQUISITOS ESSENCIAIS NÃO PREENCHIDOS. POSSE INJUSTA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1 - Cuida-se de apelação interposta contra sentença que declarou a nulidade de procuração pública em causa própria outorgada pelo apelado à apelante, determinando a desocupação do imóvel e eventual reversão dos aluguéis ao apelado.

2 - A controvérsia recursal circunscreve-se à validade da procuração pública em causa própria, à alegação de decadência do direito do apelado em pleitear sua nulidade e à possibilidade de ação reivindicatória.

3 - No que concerne à decadência, inviável o acolhimento da tese do apelante, tendo em vista que, nos termos do art. 169 do Código Civil, o ato jurídico nulo não se convalida com o tempo, podendo ser reconhecido a qualquer tempo, independentemente do prazo decadencial previsto no art. 178, II, do Código Civil.

4 - A procuração em causa própria constitui negócio jurídico unilateral que, para produzir efeitos como instrumento translativo de propriedade, deve atender aos requisitos do art. 482 do Código Civil, incluindo a estipulação de preço e a forma de pagamento. No caso dos autos, a ausência desses elementos impede que o instrumento seja considerado título hábil à transmissão do imóvel.

5 - Consoante jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a procuração em causa própria não tem natureza de contrato de compra e venda, tampouco transfere, por si só, a titularidade do bem imóvel, exigindo-se contrato específico e seu relativo registro para tal especificamente (STJ, REsp 1962366/DF, julgado em 14/02/2023).

6 - No que tange à posse, restou demonstrado nos autos que o apelante não detinha título válido que justificasse sua permanência no imóvel, configurando posse injusta.

7 - Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos. Recurso de apelação conhecido e não provido.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, arts. 169, 178, II, 482 e 1.228.

Jurisprudência relevante
: STJ, REsp 1962366/DF, Rel. Min. [Nome do Ministro], Terceira Turma, julgado em 14/02/2023, DJe 02/03/2023.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0020670-72.2017.8.14.0301

APELANTE: HELENA COHEN PINTO

ADVOGADO: RAIMUNDO DAS CHAGAS FILHO

APELADO: ELIAS PORTO CABRAL

ADVOGADO: DEIZI LORENA VALENTE DO COUTO DO NASCIMENTO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
Helena Cohen Pinto
contra a sentença proferida pelo Juízo da
5ª Vara Cível e Empresarial de Belém
, nos autos da
Ação Reivindicatória e Declaratória de Nulidade de Procuração Pública Entabulada em Causa Própria
, movida por
Elias Porto Cabral
.

Na origem, a ação foi ajuizada pelo apelado, que alegou ter outorgado uma procuração ao apelante, sua ex-companheira, sob o argumento de que estava em estado de saúde debilitado, acometido por câncer de próstata. O apelado sustentou que, sem ter plena consciência do conteúdo do ato, assinou um documento que conferia ao apelante amplos poderes para e administrar o único imóvel de sua propriedade, adquirido antes do relacionamento entre as partes. Alegou, ainda, que apelante, ao longo do tempo, passou a agir como se fosse a legítimo proprietário do bem, chegando a alugá-lo sem repassar os valores recebidos e impedindo-o de acessar o imóvel.

Na sentença, o Juízo a quo
julgou procedente o pedido
do autor para declarar
a nulidade da procuração
, determinando a
desocupação imediata do imóvel pela ré
e, caso estivesse alugado, o repasse dos valores ao autor. Fundamentou a decisão no entendimento de que a procuração em causa própria
não se revestiu dos requisitos formais exigidos para um título translativo de propriedade
, por não conter os elementos essenciais de um contrato de compra e venda, como o valor do bem e a forma de pagamento, além de não haver recolhimento de impostos. O magistrado também rejeitou a tese de decadência, sustentando que se tratava de
ato nulo
, insuscetível de convalidação pelo decurso do tempo.

O Apelante, em suas razões recursais, sustenta, preliminarmente, a ocorrência de
decadência
, argumentando que o apelado só ajuizou a ação em 2017, enquanto a procuração foi outorgada em 2009, ultrapassando o prazo de quatro anos previsto no artigo 178, inciso II, do Código Civil para pleitear a anulação de negócio jurídico por vício de consentimento.

No mérito, o apelante defende que a procuração em causa própria configura
negócio jurídico bilateral
e, por conter cláusula de
irrevogabilidade e irretratabilidade
, não poderia ser anulada unilateralmente pelo outorgante. Argumenta que a outorga da procuração foi feita de maneira voluntária, sem qualquer vício de consentimento, e que o autor não comprovou qualquer indução a erro ou estado incapacitante que justificasse a nulidade do ato. Sustenta, ainda, que a sentença recorrida errou ao tratar a procuração como um contrato de compra e venda, pois tal instrumento apenas confere poderes de representação, e que a ação reivindicatória não seria a via adequada para questionar a validade da procuração.

Em contrarrazões, o apelado rebate os argumentos da apelante e pugna pela manutenção da sentença. Destaca que a procuração não preenchia os requisitos legais necessários para a transmissão da propriedade e que, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça,
a procuração em causa própria não é título translativo de propriedade
, mas apenas um instrumento que confere poderes ao mandatário. Além disso, reforçou que a decisão acertadamente constatou a nulidade do ato por vício de consentimento e por ausência de requisitos formais. Argumentou que o único imóvel do apelado estava sendo usurpado pelo apelante, causando-lhe prejuízos, e que não há que se falar em decadência, pois
atos nulos não foram convalidados pelo decurso do tempo
, nos termos do artigo 169 do Código Civil.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0020670-72.2017.8.14.0301

APELANTE: HELENA COHEN PINTO

ADVOGADO: RAIMUNDO DAS CHAGAS FILHO

APELADO: ELIAS PORTO CABRAL

ADVOGADO: DEIZI LORENA VALENTE DO COUTO DO NASCIMENTO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de apelação.

Trata-se de
recurso de apelação
interposta por
Helena Cohen Pinto
, irresignada com a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém-PA, que
julgou procedente
a ação ajuizada por
Elias Porto Cabral
, declarando
nula
a procuração pública em causa própria outorgada à apelante e determinando sua
desocupação do imóvel
, com reversão dos valores dos aluguéis ao apelado, se fosse o caso.

I – DA CONTROVÉRSIA

A controvérsia cinge-se à
validade da procuração em causa própria
outorgada pelo apelado à apelante e suas consequências jurídicas. A sentença recorrida conheceu a
nulidade absoluta
do instrumento e determinou a
desocupação do imóvel
. A Apelante sustenta, em suma:

A ocorrência de decadência
do direito do apelado em pleitear a nulidade da procuração, nos termos do art. 178, II, do Código Civil.

A validade da procuração pública em causa própria
, a qual teria transferido os poderes necessários à alienação do bem.

A impossibilidade da ação reivindicatória
, por ausência de posse injusta.

Por sua vez, o apelado sustenta que a
procuração não atende aos requisitos legais para ser considerado título translativo de propriedade
, além de ter sido outorgado em
momento de fragilidade
, pois, à época, o apelado era idoso e enfrentava um tratamento contra o câncer.

II – DA ANÁLISE DA DECADÊNCIA

O apelante sustenta que a ação deveria ser extinta, uma vez que o apelado demorou
mais de quatro anos
para pleitear a nulidade do instrumento. No entanto, tal alegação não merece prosperar.

Nos termos do
art. 169 do Código Civil
, “o ato jurídico nulo não é passível de convalidação pelo decurso do tempo”. Trata-se de
nulidade absoluta
, que pode ser reconhecida a qualquer tempo, não estando sujeita à decadência.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que a procuração em causa própria
não se confunde com contrato de compra e venda
e, quando desacompanhada dos elementos essenciais ao negócio translativo de propriedade, é passível de
anulação independentemente do prazo decadencial
.

Assim, correta a sentença ao afastar o prejuízo de mérito da decadência.

III – DA NULIDADE DA PROCURAÇÃO EM CAUSA PRÓPRIA

A
procuração em causa própria
é um
negócio jurídico unilateral
, que, embora contenha cláusula de irrevogabilidade e irretratabilidade,
não equivale a um contrato de compra e venda
. Para que produza efeitos como instrumento translativo de propriedade, deverá conter os requisitos essenciais previstos no
art. 482 do Código Civil
, quais devem ser:

Identificação das partes

Descrição do imóvel

Preço e forma de pagamento

No presente caso,
não há qualquer menção ao preço ou às condições do negócio
, o que impede que a procuração seja considerada um instrumento hábil à transmissão da propriedade .

O STJ, em decisão recente, consolidou o entendimento de que
a procuração em causa própria, por si só, não transfere a titularidade do bem imóvel
, exigindo-se a formalização de
contrato específico e seu respectivo registro
:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES. PROMESSA DE COMPRA E VENDA . IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. PROCURAÇÃO EM CAUSA PRÓPRIA (IN REM SUAM OU IN REM PROPRIAM). NATUREZA JURÍDICA. NEGÓCIO JURÍDICO UNILATERAL . PODER DE DISPOR. TÍTULO NÃO TRANSLATIVO DE DIREITOS OU DE PROPRIEDADE. LEGITIMIDADE ATIVA DO OUTORGANTE PROMITENTE COMPRADOR DE IMÓVEL. 1 . Ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 19/7/2021 e concluso ao gabinete em 2/6/2022. 2. O propósito recursal consiste em definir se o promitente comprador tem legitimidade ativa para pleitear a rescisão de promessa de compra e venda de imóvel, ainda em construção, após outorgar procuração em causa própria a terceiro que, na sequência, a substabeleceu para outrem. 3 . O promitente comprador que outorga procuração em causa própria (in rem suam ou in rem propriam) detém legitimidade ad causam para figurar em ação de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel antes de realizado eventual negócio jurídico translativo de direitos sobre o bem. 4. A procuração em causa própria é negócio jurídico unilateral, segundo o qual o outorgante confere ao outorgado poder, formativo e dispositivo, de dispor sobre determinado bem (real ou pessoal), em nome do outorgante, no interesse do outorgado, de maneira irrevogável e sem a necessidade de prestar contas.
5 . Não há, por meio da procuração em causa própria, a cessão de direitos creditícios, tampouco a transmissão da propriedade
. 6. Hipótese em que o Tribunal de origem, de ofício, concluiu pela ilegitimidade ativa do outorgante para promover ação de rescisão contratual, sob o fundamento de que a procuração em causa própria, outorgada a terceiro, apresenta natureza jurídica de instrumento translativo de direitos lato sensu. 7 . Recurso especial conhecido e provido para anular o acórdão recorrido e determinar que o Tribunal de origem, superada a preliminar de ilegitimidade ativa, julgue o recurso de apelação interposto. (STJ - REsp: 1962366 DF 2021/0302539-2, Data de Julgamento: 14/02/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/03/2023)

Portanto, verifica-se que a sentença de primeiro grau agiu com acerto ao considerar a
nulidade absoluta
da procuração e determinar a
retomada do imóvel pelo apelado
.

IV – DA IMPOSSIBILIDADE DA AÇÃO REIVINDICATÓRIA

A Apelante argumenta que a ação reivindicatória seria incabível, pois
não exerce posse injusta
, já que recebeu a procuração do próprio apelado. Tal alegação, contudo,
não se sustenta
.

Nos termos do
art. 1.228 do Código Civil
, a ação reivindicatória é cabível quando o proprietário busca reaver um bem de quem
o possuiu injustamente
.

A posse exercida pelo apelante
não é originada de um contrato válido de transmissão de propriedade
, mas de um
instrumento nulo
. Sendo assim, sua
permanência no imóvel carece de fundamento jurídico
, tornando-se, sim, posse injusta.

Além disso, restou comprovado nos autos que, após a separação, apelante
locou a propriedade a terceiros
e se apropriou dos frutos da propriedade sem repassá-los ao apelado, o que reforça a necessidade de sua
desocupação imediata
.

V – CONCLUSÃO

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação,
mantendo a sentença de primeiro grau pelos seus próprios fundamentos
, nos termos expostos neste voto.

É como voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 25/03/2025